Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto pelo autor, Marcos Vinicius dos Santos, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, nos moldes do art. 932, inciso III, do CPC. Em suas razões de recurso, aduz o recorrente que não tem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem privar-se do mínimo existencial. Consigna que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na decisão que “deixou de reconhecer o processo” em razão de não ter analisado se as intimações ao patrono da parte foram feitas de maneira correta. De igual modo, afirma haver violação dos citados primados na decisão que consolidou a posse do bem ao agravado por não observar o devido processo legal. Requer a reforma da decisão agravada para que seja “concedido o benefício da gratuidade de justiça”. Ausente o preparo em razão da gratuidade concedida na origem. É o relatório. Decido. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, constata-se o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Conforme prevê a legislação processual pátria, o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão (art. 1016, incisos II e III do CPC). Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na decisão monocrática agravada, o agravo de instrumento não foi conhecido em razão do agravante não ter impugnado especificamente os fundamentos da tutela de urgência concedida na origem. Na peça recursal, o recorrente limitou-se a alegar a existência da probabilidade do direito e risco de dano grave, em razão de possível e iminente negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. De igual modo, o presente agravo interno mostra-se inepto ao não atacar, com clareza, os fundamentos do ato judicial recorrido. O agravante limita-se a informar genericamente possível violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na decisão judicial que manteve a posse do bem e que não acolheu a nulidade defendida, sem, contudo, fundamentar a alegação. Não bastasse isso, o pleito do agravante em pugnar pela concessão da gratuidade de justiça é claramente desconexo e contraditório com o objeto da lide e com o histórico do processo, sobretudo porque a benesse já foi deferida na origem (ID 188651419 no processo originário). É, pois, inepto o agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ausência de dialeticidade. Des. Aiston Henrique Relator ic